Tribunal: TJES
Processo: 5003311-31.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003311-31.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO DANOSO E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. INOCORRÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra acórdão que, em apelação cível, negou provimento ao recurso da concessionária, mantendo a condenação em ação regressiva movida por ACE Seguradora S/A, que buscava o ressarcimento de valores pagos a segurado em razão de danos elétricos. A embargante sustenta omissão do julgado por não enfrentar a tese de insuficiência probatória quanto ao nexo de causalidade e à origem da falha elétrica (rede interna ou externa). Requer o saneamento da omissão e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese de ausência de comprovação do nexo de causalidade, especialmente no que se refere à origem da falha elétrica imputada à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou questionar a não aceitação de tese defensiva.

4. A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão embargado analisou os documentos juntados aos autos, reconhecendo a presença do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos elétricos suportados, conforme laudo técnico e demais provas.

5. A distinção entre rede interna e externa foi implicitamente considerada ao se atribuir à embargante o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. O voto condutor indicou expressamente que a concessionária não produziu provas capazes de afastar a responsabilidade civil, tampouco demonstrou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima ou força maior.

7. O prequestionamento é considerado atendido quando os temas suscitados são enfrentados de forma fundamentada, como ocorreu no caso, sendo ainda aplicável o disposto no art. 1.025 do CPC quanto à sua configuração nos embargos rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição de tese defensiva devidamente enfrentada no acórdão não configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

2. O reconhecimento do nexo de causalidade entre falha no fornecimento de energia elétrica e dano ao consumidor pode se dar com base em prova documental, sendo da concessionária o ônus de produzir prova contrária.

3. A pretensão de rediscutir fundamentos da decisão já analisados é incabível em sede de embargos de declaração.

4. O prequestionamento resta configurado quando os pontos suscitados são enfrentados no acórdão ou quando, rejeitados os embargos, são considerados como tal na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II; 1.022; 1.023, § 2º; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018; TJES, Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003311-31.2024.8.08.047

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:
ACE SEGURADORA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A
contra v. acórdão (id. 15341376), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ela interposto em desfavor de
ACE SEGURADORA S/A
.

Em suas razões (id. 15835560), a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, uma vez que não enfrentou a tese defensiva de que os documentos apresentados pela seguradora são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade.

Aponta que os argumentos não diferenciam se a falha elétrica que ocasionou os danos ocorreu na rede externa, de responsabilidade da concessionária, ou na rede interna da unidade consumidora.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício da omissão, bem como aponta dispositivos a serem prequestionados.

Desnecessária a apresentação de contrarrazões, pois a oposição dos presentes aclaratórios não implicará na modificação da decisão recorrida (CPC, art. 1.023, § 2º).

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Analisando detidamente o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

A decisão colegiada foi clara ao fundamentar a sua conclusão com base nos documentos que instruíram a petição inicial, os quais evidenciam o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos elétricos suportados pelo segurado.

A questão relativa à distinção entre rede externa e interna é matéria de mérito e se confunde com a própria prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, cuja demonstração compete à concessionária de energia elétrica embargante.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 12825471):

[...] Diante disso, para fins de comprovação do fato constitutivo do seu direito, a apelada deve instruir seu pleito inaugural não só com o pagamento da indenização securitária, mas também com provas acerca da falha na prestação do serviço por parte da concessionária recorrente, a qual responde objetivamente pelos danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

Na hipótese vertente, os documentos que acompanham a petição inicial confirmam a falha na rede elétrica que culminou com o problema de transformador de energia do segurado, conforme laudo técnico acostado ao id. 14383517, o que evidencia o nexo de causalidade entre a ocorrência dos eventos e os alegados danos. Aliado a esse documento, também há nos autos a apólice do seguro e o desembolso do valor em favor do segurado( id. 14383517).

A apelante, por seu turno, não acostou aos autos quaisquer elementos probatórios a fim de afastar a argumentação exposta na exordial.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses estas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Nesses termos, restou demonstrado pela seguradora apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Portanto, “a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019). [...]

Por fim, entendo que o requisito do prequestionamento já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.